Tribunal: TJDFT
Processo: 0700004-58.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700004-58.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ARANDU COSTA OLIVEIRA DESPACHO Antes de se proceder o exame do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso faz-se necessário que o Distrito Federal esclareça de quanto tempo necessita para constituir a Banca Examinadora e realizar as demais fases do certame para o candidato ARANDU COSTA OLIVEIRA. Isso porque o instrumento contratual objeto do ID 78450414 (Contrato realizado entre o DF e a Fundação Universa) dispõe, em sua cláusula sétima, sobre a obrigatoriedade de realização de qualquer fase do concurso público a qualquer tempo, desde que decorrente de decisão judicial, e também porque não foi impugnada a informação de que o Instituto Brasileiro de Educação – IBRAE ter substituído a Fundação Universa nos termos do referido contrato. Assim, concedo prazo de 03 (três) dias para que o agravante preste a informação sobre o prazo de que necessita para a conclusão da avaliação, aí incluídas todas as ações relacionadas com esta etapa. Intimem-se. Brasília - DF, 12 de janeiro de 2021. Asiel Henrique de Sousa Relator